Tribunal: TJMT
Processo: 1000899-36.2023.8.11.0052
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000899-36.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FIDENCIO CAMPOS NETO - CPF: 052.147.921-58 (APELADO), RODINEI DE ALMEIDA - CPF: 893.403.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR DE SOUZA - CPF: 621.825.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALDO DA SILVA CLEMENTINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
(ART. 306 DO CTB)
.
RECURSO MINISTERIAL.
DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
PROCEDENTE.

FALTA DE USO DE CAPACETE PELO CONDUTOR E PASSAGEIRO DE MOTOCICLETA
. MAIOR REPROVABILIDADE E PERIGO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, fixando a pena-base no mínimo legal. O
Ministério Público
postul
ou
a exasperação da reprimenda basilar, sob o argumento de que a condução da motocicleta sem o uso de capacete de segurança, tanto pelo condutor quanto pelo passageiro, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a inobservância deliberada das normas primárias de segurança viária (falta de uso de capacete pelo condutor e passageiro de motocicleta), de forma concomitante à direção sob o efeito de álcool, constitui fundamento fático idôneo para a negativação da vetorial das "circunstâncias do crime" e a consequente elevação da pena-base.

III. Razões de decidir

3. O crime delineado no ordenamento de trânsito pune a conduta de expor a incolumidade pública a risco pela condução sob a influência de álcool. Contudo, a concomitante transgressão de normas elementares de proteção física transmuda o perigo presumido da norma em um risco concreto e potencializado de letalidade, expondo gravemente a vida dos ocupantes do veículo.

4
. A conduta não se exaure na esfera da mera infração administrativa, irradiando efeitos diretos e inafastáveis na dosimetria penal
, especialmente por colocar em risco a vida de outra pessoa
. O comportamento denota extrema irresponsabilidade e perigosa indiferença para com a vida humana, justificando a imperativa resposta estatal mais severa na primeira fase do cálculo dosimétrico, a fim de garantir a proporcionalidade da reprimenda.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal provido.

Tese de julgamento:

"A condução de motocicleta sob a influência de álcool, aliada à ausência do uso de capacete de segurança pelo condutor e pelo passageiro, transcende a reprovabilidade inerente ao tipo penal de embriaguez ao volante, configurando fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59; Lei no 9.503/1997 (CTB),
arts
. 244, I, e 306.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal no 0026451-65.2014.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26.10.2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco
/MT
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
Fidencio
Campos Neto
como incurso nas sanções do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), à
p
ena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses
. A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade (Id. 214535144).

Em suas razões recursais, o Ministério Público
pleite
ou
a reforma
dosimétrica para valorar negativamente
a
vetorial
da
"circunstâncias
do crime"
, sob o argumento de que
o apelado conduzia a motocicleta em estado de embriaguez transportando um passageiro, estando ambos sem o uso do capacete de segurança.
O
parquet
sustentou
que essa conduta extrapola a reprovabilidade ínsita ao tipo penal, incrementando o risco à vida e à incolumidade pública (Id. 216265378).

Em contrarrazões, a

D
efesa d
o apelado
Fidencio
Campos Neto, patrocinada pela Defensoria Pública, manifest
ou
-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso. Aduz
iu
, em síntese, que o não uso do capacete configura mera infração administrativa e não interfere na maior ou menor reprovabilidade do crime de embriaguez ao volante, devendo a pena-base ser mantida no mínimo legal (Id. 219761852).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer subscrito pela Dra. Kátia Maria Aguilera
Rispoli
, opinou pelo
conhecimento e provimento
do apelo ministerial (Id. 355564391).

É o relatório.

Não há pedido de sustentação oral.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De proêmio
, verifico que estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da apelação.

A materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro restaram inequivocamente comprovadas e não são objeto de insurgência recursal. A controvérsia cinge-se, exclusivamente, à análise da primeira fase da dosimetria da pena.

Neste ponto, o
Juízo de primeiro grau fixou a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, por entender que não existiam circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

A pretensão do Ministério Público, contudo, deve prosperar.

O artigo 59 do Código Penal orienta que o magistrado, ao fixar a pena, deve atentar-se às circunstâncias que envolveram a prática do delito. O crime do artigo 306 do CTB tutela a incolumidade pública e a segurança viária, punindo a conduta de conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.

No caso, extrai-se do acervo probatório — notadamente do Boletim de Ocorrência n. 2023.74740 e dos depoimentos judiciais dos policiais militares
Rodinei
de Almeida e Cesar de Souza — que o apelado
, além de
conduzi
r
a motocicleta, em via pública, sob notório efeito de álcool, transporta
va
“
passageiro na garupa e
ambos
esta
vam
sem o capacete de segurança
”, cujas circunstâncias não são inerentes ao tipo penal
.

Ao contrário do que sustenta a defesa, o fato de não utilizar o capacete não se exaure na mera esfera da infração administrativa de trânsito (art. 244, I, do CTB) quando praticado de forma concomitante ao crime de embriaguez ao volante. Tal conjuntura fática eleva a reprovabilidade da conduta criminosa e agrava o perigo de dano
, porque o
apelado não apenas colocou em risco a segurança viária de forma abstrata, mas expôs diretamente e concretamente a si próprio e, sobretudo, à vida do passageiro que transportava, ao risco de lesões
gravíssimas ou até
fatais.

A inobservância intencional do equipamento de segurança obrigatório em um veículo de duas rodas, somada à alteração dos reflexos e do discernimento causados pela ingestão de bebida alcoólica (cerveja e aguardente, conforme confessado pelo réu), constitui fundamento idôneo para a negativação da
vetorial "circunstâncias
do crime".

Nesse sentido,
colaciono
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

"APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CORRUPÇÃO ATIVA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - PENA - PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, AFASTANDO-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ELEMENTOS DO ART. 59 DO CP - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS PARCIALMENTE NEGATIVADAS COM BASE EM FUNDAMENTOS INIDÔNEOS OU ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL - REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM EXASPERADO NA PRIMEIRA FASE DO CÁLCULO, COM OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EFETIVAMENTE PEJORATIVAS - (...) Todavia, a sanção basilar do crime de embriaguez ao volante não deve restar no mínimo legal em virtude das circunstâncias do delito, já que, além de pilotar a motocicleta sem o uso do capacete, o recorrente ultrapassou o sinal vermelho. (...)"
(TJMT, Apelação Criminal no 0026451-65.2014.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 26.10.2016).

Por
tal
razão, entendo
que ao conduzir motocicleta
, com capacidade automotora alterada ou diminuída,
e
transportar passageiro, ambos sem o uso do capacet
e
,

autoriza a

valoração negativa
do vetorial das circunstâncias do crime. Logo,
a readequação da pena na primeira fase é medida que se impõe
.

Passo ao redimensionamento da reprimenda.

Na
primeira fase
, considerando a valoração negativa das
circunstâncias do crime
, aplico a fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em lei, fixando a pena-base em
07 (sete) meses de detenção
e
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, preservo o reconhecimento efetuado pelo Juízo de origem quanto à incidência da agravante prevista no artigo 298, inciso III, do CTB (conduzir veículo sem possuir Permissão para Dirigir ou CNH) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Realizada a compensação integral entre as referidas circunstâncias, mantenho a pena provisória em
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno a pena privativa de liberdade definitiva em
07 (sete) meses de detenção
e o pagamento de
11 (onze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

Para guardar a devida proporcionalidade com a elevação da pena corporal,
exaspero a pena acessória de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
. Aplicando idêntico acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal (02 meses),
fixo a restrição pelo prazo de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, conforme delineado na sentença recorrida, visto que o apelado atende aos requisitos do artigo 44 do
Código Penal
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto pelo Ministério Público e
DOU-LHE PROVIMENTO
para negativar a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, redimensionando a pena definitiva de
Fidencio
Campos Neto
para
07 (sete) meses de detenção
, em regime aberto, e pagamento de
11 (onze) dias-multa
, além de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias
de suspensão/proibição de obter a habilitação para dirigir
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026